Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-98.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701430-98.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDERSON RODRIGUES SILVA 05122516146 RECORRIDO: DARIO DE ALMEIDA MENEZES DESPACHO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Assim, no prazo de 2 dias, comprove a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos documentos hábeis a justificar o seu pedido, tais como: declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo e atualizado que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator